Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700290-78.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: EDUARDO OLIVEIRA SANTIAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DA ANEEL N.o 1000/2021. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. NULIDADE. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré/reconvinte visa à reforma da sentença de procedência da declaração de nulidade do procedimento de apuração de irregularidade do medidor de energia elétrica da unidade consumidora. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora propôs ação declaratória de nulidade do procedimento de apuração de irregularidade do medidor de energia elétrica; (ii) sustenta que a elaboração da avaliação técnica do medidor de energia elétrica foi realizada unilateralmente, pois teria ocorrido em data e horário distintos daqueles indicados no termo de agendamento e aferição, (iii) a parte ré defende que atuou no exercício do poder-dever de fiscalização e que o procedimento foi realizado em conformidade com as normas técnicas expedidas pela ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) existe ofensa à dialeticidade; (ii) existe nulidade no procedimento de apuração de irregularidade do medidor de energia elétrica da unidade consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os argumentos constantes da apelação cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo contra a decisão impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Preliminar em contrarrazões rejeitada. 5. A parte ré, distribuidora de energia elétrica, não observou os requisitos para validade do procedimento de apuração da suposta fraude no medidor de energia elétrica (Resolução Normativa n.o 1.000/2021, da ANEEL, art. 592, IV). 6. A avaliação técnica foi realizada em 31.03.2022, às 14:58, data diversa daquela previamente informada no “Termo de Agendamento de Aferição” (29.03.2022, entre 09:00 e 11:00), o que inviabilizou o acompanhamento por parte do consumidor. 7. A não observância do cronograma para realização da avalição técnica, na forma previamente informada ao consumidor, ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa, torna nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI e acarreta a inexigibilidade da cobrança dos valores apurados. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar) e desprovida. _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, VIII; Resolução da ANEEL n.o 1000/2021, art. 590, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1736567, rel. Min. Herman Benjamin; AgRg no AREsp 521111, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJDFT, Acórdão 1963236, rel. Des. Renato Scussel,2a Turma Cível. A recorrente aponta violação ao artigo 188 do Código Civil, sustentando a legalidade da perícia técnica realizada e inocorrência de unilateralidade. Afirma que o contraditório foi devidamente respeitado. Colaciona julgados do TJDFT em reforço à tese recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido, porquanto “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004